Tribunal: TJMT
Processo: 1001791-63.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001791-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO VALERIO DOS SANTOS - CPF: 033.614.361-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSANGELA PEREIRA GOBETI - CPF: 808.079.331-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ART. 129, §9° DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/2006
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – RETIRAR A CULPABILIDADE E MOTIVO DO CRIME –

POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS – PRÓPRIAS DO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO CONCRETA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO.

Os argumentos utilizados na culpabilidade são inerentes ao tipo penal, bem como, em relação ao motivo do crime, não houve apresentação ou indicação concreta, pois a falta de motivação para cometer o delito não deve ser argumento suficiente para aumentar a pena-base, devendo, portanto, serem retirados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal n.o 1001791-63.2021.8.11.0003, originária da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual,
Tiago Valério dos Santos
foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9° do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, ao cumprimento da pena de
05 (cinco) meses de detenção
,
em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração. (Id. 140147525)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a reforma da dosimetria, tendo em vista o
bis in idem
na análise da culpabilidade do art. 59 do CP com utilização dos elementos que compõem o próprio tipo penal, assim como, dos motivos do crime, uma vez que sua fundamentação é contraditória. (Id. 148160215)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 148160220)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 148928162)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
. Acolhimento. Confusão entre a culpabilidade como terceiro substrato do crime e a culpabilidade como circunstância judicial - Enunciado Criminal 12, TJMT - Necessidade de reforma. Ausência de motivação que não autoriza a depreciação dos motivos do crime - Orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Parecer pelo provimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Tiago Valério dos Santos
, como incurso nas sanções do
art. 129, §9° do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006
.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 148158038)

“(...) porque em 27/1/2.020, por volta das 18h, na residência da vítima, localizada na Rua 04, Lote 04, Quadra 06, próximo às hortas, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpe, tapa, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Rosângela Pereira Gobeti, causando equimose nas regiões: mentoniana; terço superior anterior de braço esquerdo, conforme laudo pericial 200.1.02.2020.002186-01, BOPJC 2020.27932 e declarações vitimárias.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes há oito meses.

Consta, ainda, que o denunciado sempre discutia com a vítima, se recusava separar dela, ameaçava e ofendia ela.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima e, mesmo ela se defendendo, ele deu um tapa nela provocando as lesões corporais citadas. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Tiago Valério dos Santos como incurso no art. 129, § 9o, do CP. O Ministério Público requer: (...)”.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação da Defesa, cingindo-se o presente apelo, tão somente sobre a dosimetria, portanto, para melhor compreensão, realizo sua transcrição:

“(...) A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III –
Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento das vítimas
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial
bis in idem
(dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

De outra banda, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso I, vez que o acusado é reincidente (Processo 2000241-90.2022.8.11.0064, perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca).

Por tais razões, agravo em
01 (um) mês
de detenção a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
05 (cinco) meses de detenção
.

Por outro lado, não existe nenhuma circunstância atenuante para ser reconhecida.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) meses de detenção
.

Desse modo
,
CONDENO
o acusado
TIAGO VALÉRIO DOS SANTOS
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses de detenção
, pela prática do crime de lesão corporal, já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Outrossim, indefiro o pedido formulado pelo digno Promotor de Justiça, no que se refere à unificação das penas e aplicação do regime fechado, vez a matéria é de competência do Juízo da Execução, consoante Artigo 111, Lei no 7.210/1984.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de multa ante o contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$ 3.000,00
( três mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983
[1]
, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
[2]
.

Isento o acusado do pagamento das custas processuais.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime
ABERTO
e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Sabe-se que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em
04 (quatro) meses de detenção
, por considerar desfavoráveis a culpabilidade e o motivo do crime.

No que se refere à
Culpabilidade
, no momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Nesse contexto, retrata A. L Chaves Canargo:

“O correndo um dano social insuportável a interferência estatal, limitada pela norma jurídica, desde que deduzida a consciência da ilicitude, estaremos diante de uma reprovação social. A ação estratégica permitirá, com a aplicação da pena, única coerção do Estado disponível, a motivação do agente no sentido de agir no grupo de acordo com o conceito de bem jurídico vigente, e, no futuro, tomar a decisão correta quanto ao respeito à norma jurídica.

(...)

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação da pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinada pelo cometimento de um crime”.
(Culpabilidade e Reprovação Penal, ed. Saraiva, São Paulo, pág. 235 e 237)

Motivos do crime:
É a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

Desta forma, diante do exposto, bem como, a parte da sentença acima transcrita, observo que das 02 (duas) circunstâncias judiciais consideradas negativamente pela Julgadora para a fixação da pena-base, nenhuma deve prevalecer, pois
os fundamentos utilizados são inidôneos e próprios do tipo penal.

Consigno que os argumentos na culpabilidade são inerentes do próprio crime em questão e o motivo do crime não apresentou indicação concreta, pois a falta de motivação para cometer o delito não deve ser argumento suficiente para aumentar a pena-base.

Dito isso, passo a rever a pena imposta.

A pena prevista para o
referido delito é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;
maus antecedentes
serão analisados na segunda fase; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias do crime
e as
consequências
não foram graves; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide nenhuma atenuante, contudo observo a agravante da reincidência

(Processo n.o 2000241-90.2022.8.11.0064, perante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Rondonópolis/MT), assim aumento a pena em 1/6 (um sexto), ficando em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, sendo fixado, então, a pena final em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, conforme art. 33, §2o, “c”, do CP.

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Valério dos Santos
, alterando sua pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023